Tribunal: TJES
Processo: 5005120-03.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005120-03.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: RUFINO COUTINHO LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. DÉBITOS DE IPTU. IMÓVEIS NÃO PARTILHADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que extinguiu execução fiscal por ilegitimidade passiva do espólio, com fundamento na partilha concluída em inventário encerrado há mais de quatro décadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o espólio permanece com legitimidade para responder por débitos de IPTU; (ii) estabelecer se os imóveis objeto da cobrança foram integralmente partilhados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O espólio conserva legitimidade passiva para execuções fiscais enquanto houver bens não partilhados, nos termos do art. 131, II, do CTN.

Apenas três dos imóveis objeto da execução constam da partilha; os demais permanecem em nome do espólio, justificando sua subsistência jurídica.

A jurisprudência admite a responsabilização do espólio por tributos incidentes sobre bens não partilhados, inclusive em hipóteses de sobrepartilha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O espólio é parte legítima para figurar no polo passivo de execução fiscal relativa a débitos de IPTU incidentes sobre bens não partilhados.

A existência de bens remanescentes à partilha autoriza a continuidade da execução contra o espólio, limitada aos respectivos imóveis.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação
interposto por
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual da Comarca de Guarapari (evento nº 17259992), que, nos autos da ajuizada em desfavor do
ESPÓLIO DE RUFINO COUTINHO LIMA
, julgou
extinta
a pretensão executória do ente municipal, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ilegitimidade passiva do espólio, diante do trânsito em julgado da sentença de partilha ocorrida em 1984, e, portanto, concluído o inventário há mais de quatro décadas. Determinou-se ainda a condenação do herdeiro excipiente ao pagamento das custas e honorários, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Nas razões recursais (evento nº 17259995), o ente apelante aduz, em suma, que:
(i)
a sentença parte de premissa equivocada ao considerar encerrado o inventário de forma absoluta, ignorando a existência de bens não partilhados;
(ii)
a “Certidão de Auto de Partilha” (Id. 76195704) não abrange os imóveis objeto da cobrança, o que manteria hígida a figura jurídica do espólio em razão da possibilidade de sobrepartilha;
(iii)
os créditos executados recaem sobre bens não contemplados no inventário formalizado, razão pela qual subsiste a legitimidade do espólio para responder pela execução fiscal em questão;
(iv)
requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, rejeitando-se a exceção de pré-executividade e determinando-se o regular prosseguimento do feito executivo.

O lançamento do IPTU, por sua natureza jurídica de tributo real, recai sobre a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, conforme previsto no artigo 32 do Código Tributário Nacional:

Art. 32.
O Imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

No mesmo sentido, o artigo 34 do CTN estabelece a sujeição passiva ao proprietário ou titular do domínio útil:

Art. 34.
Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

No entanto, em se tratando de bens de titularidade do espólio, a extinção de sua personalidade jurídica somente se aperfeiçoa com a efetiva partilha de todos os bens integrantes do monte partilhável. Persistindo bens não submetidos à partilha ou cuja titularidade permaneça controvertida, subsiste a figura do espólio para os efeitos legais, inclusive como sujeito passivo de obrigações fiscais incidentes sobre tais bens. Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta pelo Município de Piquete contra sentença que extinguiu ação de execução fiscal reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado, falecido antes da propositura da ação. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se o espólio é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, na ausência de partilha dos bens. III. Razões de Decidir. 3. O espólio é responsável pelos tributos até a partilha dos bens, conforme o art. 131, inciso II, do Código Tributário Nacional. 4. A execução fiscal foi proposta dentro do prazo prescricional e não há provas de partilha dos bens, mantendo-se o espólio como responsável tributário e afastada a prescrição. 5. Sentença reformada. lV. Dispositivo. 6. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1000589-49.2024.8.26.0449; Relator (a): Adriana Carvalho; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Foro de Piquete - Vara Única; Data do Julgamento: 13/10/2025; Data de Registro: 13/10/2025) (TJSP; AC 1000589-49.2024.8.26.0449; Piquete; Décima Quarta Câmara de Direito Público; Relª Desª Adriana Carvalho; Julg. 13/10/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - Exceção de pré-executividade – IPTU e TAXA – Exercícios de 2014 e 2015 – Município de São Bernardo do Campo – Alegação de ilegitimidade do espólio em razão do encerramento do inventário em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal e dos fatos geradores – Rejeição do incidente – Cabimento – Ausência de comprovação de que o imóvel foi objeto de partilha – Imóvel não partilhado – Diante da existência de bens sujeitos à eventual sobrepartilha, o espólio permanece existindo – Precedentes do E. STJ e desta C. Corte - Legitimidade do espólio para responder pelos débitos, a teor do artigo 34 do CTN – Decisão mantida – Agravo não provido. (TJSP, Agravo de Instrumento 2266686-19.2024.8.26.0000; Relator (a): Silva Russo; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/12/2024; Data de Registro: 12/12/2024)

No caso os créditos tributários em cobrança recaem sobre os seguintes imóveis, conforme Certidões de Dívida Ativa juntadas no evento nº 17259253:

Rua Gov. Francisco Lacerda de Aguiar (Lote 01, Quadra 019): Identificado como casa.

Rua Gov. Francisco Lacerda de Aguiar (Lote 01, Quadra T): Identificado como terreno baldio.

Rua Gov. Francisco Lacerda de Aguiar (Lote 002, Quadra R): Identificado como casa.

Rua Bela Vista (Lote 010, Quadra I): Identificado como casa.

Rua Bela Vista (Lote 011, Quadra I): Identificado como casa.

Rua Bela Vista (Lote 11/P, Quadra I): Identificado como casa.

Rua José Tostes Horta (Lote 14, Quadra 0): Identificado como casa.

Rua Maurício Santos (Lote 010, Quadra O): Identificado como casa.

Rua Maurício Santos (Lote P/11, Quadra O): Identificado como casa.

Rua Preamar (Lote 02, Quadra P): Identificado como terreno baldio.

Rua Preamar (Lote 04, Quadra P): Identificado como terreno baldio.

Rua Preamar (Lote 18, Quadra A): Identificado como terreno baldio.

Rua Gov. Francisco Lacerda de Aguiar (Lote 14, Quadra A): Identificado como terreno baldio.

Rua Professor Osvaldo E. Almeida (Lote 018, Quadra P): Identificado como terreno baldio.

Rua Professor Osvaldo E. Almeida (Lote 019, Quadra P): Identificado como terreno baldio.

Rua da Praia (Lote 01, Quadra N): Identificado como casa.

Rua da Praia (Lote 11, Quadra M): Identificado como terreno baldio.

Rua da Praia (Lote 13, Quadra M): Identificado como terreno baldio.

Rua da Praia (Lote 15, Quadra M): Identificado como terreno baldio.

Rua da Praia (Lote 17, Quadra M): Identificado como terreno baldio.

Rua da Praia (Lote 002, Quadra Q): Identificado como terreno baldio.

Rua Dr. Roberto Calmon (Lote 003, Quadra Q): Identificado como terreno baldio.

Rua Dr. Roberto Calmon (Lote 004, Quadra Q): Identificado como terreno baldio.

Rua Treze de Maio (Lote 007, Quadra L): Identificado como terreno baldio.

Rua Treze de Maio (Lote 009, Quadra L): Identificado como terreno baldio.

Rua Treze de Maio (Lote 06, Quadra M): Identificado como terreno baldio.

Rua Treze de Maio (Lote 10, Quadra M): Identificado como terreno baldio.

Rua Treze de Maio (Lote 12, Quadra M): Identificado como terreno baldio.

Rua Treze de Maio (Lote 14, Quadra M): Identificado como terreno baldio.

Av. Salvador Peçanha (Lote 1A, Quadra 70): Identificado como terreno baldio.

Av. Salvador Peçanha (Lote 1B, Quadra 70): Identificado como terreno baldio.

Rua Irmã Angélica (Lote 0569, Quadra A): Localizado em Santa Margarida / Fazenda Ipiranga (ou Morro dos Cocos), identificado como terreno baldio.

Dos imóveis listados, apenas o Lote 16 da Quadra A e Lotes 1 e 14, da Quadra P constam da partilha efetuada no inventário de Rufino Coutinho de Lima (evento nº 17259274), de modo que os demais cujos débitos instruem a execução —, justificam a permanência da existência jurídica do espólio exclusivamente para fins de responsabilização patrimonial quanto aos referidos bens.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida no sentido de acolher a exceção de pré-executividade articulada por Darli Coutinho de Lima tão somente em relação ao Lote 16 da Quadra A e Lotes 1 e 14, da Quadra P, devendo a execução fiscal prosseguir em relação aos demais débitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.